Tribunal: STF
Processo: RHC 63878
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-04
Data de publicação: 1986-04-04

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA BASEADA NA FUGA DO RÉU.
APRESENTAÇÃO ESPONTANEA. INSUBSISTENCIA DO MOTIVO DA CUSTODIA, NO
CASO CONCRETO.
A PRISÃO PREVENTIVA E MEDIDA EXTREMA, A SER LEVADA A TERMO NOS
CASOS EM QUE EVIDENTE SUA NECESSIDADE. IMPORTA, ASSIM,
CONSTRANGIMENTO ILICITO A MANUTENÇÃO DA CUSTODIA CAUTELAR, SE
PERDEU O LASTRO QUE A FIZERA FIRME EM CERTO MOMENTO PROCESSUAL.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DEFERIDA.